Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-32.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-32.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICK CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR CONTRATADO ESTÁ ACIMA MUITO DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, apesar de constituir um valioso referencial, não vincula a decisão judicial, havendo que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros até uma vez e meia da taxa média do Bacen.

2.
As taxas de juros aplicadas são, de fato, muito acima do parâmetro jurisprudencial, motivo pelo qual a sentença não merece reproche neste sentido.

3.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001707-32.2022.8.05.0113
da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelado
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA